Tribunal: STF
Processo: ARE 1528377
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ademir Francisco de Gouvea, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que restou assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA, Incorporação do Adicional de Local de Exercício ALE. 1. Ilegitimidade ativa. Título executivo que expressamente restringe seus efeitos aos associados da AFAM. Necessidade de comprovação dessa condição no momento em que requerido o cumprimento de sentença. Parcela dos exequentes que, embora instada a tanto, não se desincumbiu da respectiva prova. Extinção do cumprimento de sentença que se impõe em relação a eles. Ausência de condição da ação. Matéria de ordem pública. Efeito translativo dos recursos. 2 . Observância ao acordo firmado com a impetrante da ação mandamental quanto aos meios e forma de execução. Desnecessidade. Execução na ação coletiva não induz litispendência quanto às execuções individuais. Precedentes. 3. Excesso de execução. Inocorrência. Trânsito em julgado da Ação Rescisória nº 22044374-46.2020.8.26.0000 que afirma a forma de incidência do ALE pacificada em definitivo no Agravo de Instrumento nº 2179180-15.2018.8.26.0000, que a ação visava a desconstituir. Juros de mora que não se provou desacordo com a Lei 12.703/2012. 4. Extinção de ofício do incidente, em relação aos exequentes ADEMIR FRANCISCO DE GOUVEA, ALEXANDRE DONIZETI STORINI DE MELO, ANDERSON MARCHIORI, ENIO MARCOS DOS SANTOS, JEFFERSON ALEXANDRE RAMOS, KEILA PATRÍCIA DO CARMO, LEANDRO BUENO LOURENÇO, LEONARDO THOMAZ DA COSTA, LUIS FLÁVIO GARCIA, LUIZ CARLOS ROSA JUNIOR, MARCELO BRITO CORREIA, MARCIA SILVA GUARNIERI, MÁRCIO ALVES GARCIA, MÁRCIO HENRIQUÊS, MARIA MADALENA GONÇALVES ALVES, RAQUEL BEATRIZ BARBOSA ROCHA, SAMUEL JESUINO DAS CHAGAS e SANDRO SALGADO, por ilegitimidade de parte, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 5. Agravo desprovido, em face dos demais.” 



    Na minuta, sustenta-se violação ao art. 5º, LXX, “b”, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em razão do óbice representado pela Súmula nº 279 do STF.



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, o aludido óbice, limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo.



    Aplicável, na hipótese, pois, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF, segundo o qual: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente